Tribunal: STF
Processo: SL 1305
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2044985-25.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, em que determinada, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Emenda Constitucional nº 49, que introduziu alterações no regime próprio de previdência dos servidores públicos paulistas. A requerente qualificou tal decisão de indevida intromissão do Poder Judiciário no funcionamento do Poder Legislativo, acrescentando, ainda, que anterior liminar, proferida por integrante daquela Corte regional, havia suspendido o trâmite da proposta legislativa, mas foi suspensa por ordem desta Presidência do STF. Assim, referida proposta retomou sua normal tramitação e acabou por ser aprovada, ensejando o ajuizamento da referida ação. Acrescentou que a matéria arguida nesta nova ação é a mesma que constara da anterior, já superada, portanto, pela decisão aqui proferida. Defendeu a perfeita legalidade da aludida tramitação, destacando, ademais, a grave lesão à economia pública representada por essa decisão, ressaltando que referida proposta legislativa apenas cuida de reproduzir, no âmbito do estado de São Paulo, os termos da reforma previdenciária já levada a cabo em âmbito federal.
    Por decisão datada de 27 de março de 2020, foi deferida a pretendida cautelar e determinada a manifestação dos interessados.
    A APEOESP, autora do mandado de segurança em questão, ingressou nos autos e também interpôs agravo regimental, aduzindo que a controvérsia aqui em discussão extrapola uma mera questão de regimento interno daquela Casa de Leis, pois se está em face de uma ilegalidade, a contaminar o processo legislativo representado pelo trâmite da referida proposta. Arguiu a ilegitimidade da Assembleia Legislativa paulista para a interposição desta contracautela, postulando, assim, a pronta revogação da cautelar aqui deferida.
    A requerente apresentou contrarrazões, reiterando os termos de sua petição inicial e defendendo a concessão da suspensão. 
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela concessão da contracautela, restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. REGIME DE TRAMITAÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ATO PRATICADO EM CONFORMIDADE COM O REGIMENTO INTERNO. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. 
    1. Pedido de suspensão em face de decisão liminar proferida em ação direta de inconstitucionalidade que determinou a suspensão da eficácia de emenda constitucional, em razão de suposta inconstitucionalidade formal.
    2. É cabível pedido de suspensão de decisões cautelares proferidas por tribunais de justiça estaduais em controle concentrado, quando da subtração de efeitos da legislação impugnada decorram efeitos concretos e imediatos.
    3. Os atos parlamentares estão sujeitos ao judicial review, desde que o controle jurisdicional não invada matéria interna corporis do Poder Legislativo.
    4. A interpretação de disposições regimentais que orientam o processo legislativo é questão interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Judiciário, salvo na hipótese de violação direta ao regimento interno, às leis ou à Constituição Federal.
    5. A decisão que, sob o fundamento de inconstitucionalidade formal, suspende os efeitos de emenda à constituição estadual cuja aprovação seguiu as normas regimentais vigentes representa risco de lesão à ordem pública na acepção jurídico-constitucional, por implicar indevida ingerência do Judiciário no Legislativo.
    ' Parecer pelo desprovimento do agravo interno e pelo deferimento do pedido de suspensão. 
    É o relatório.
    Decido:
    A presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista e que suspendeu, liminarmente, os efeitos de alteração legislativa levada a cabo na Constituição do estado de São Paulo, no tocante à reforma da previdência de seus servidores públicos, depois que aprovada, para tanto, proposta de emenda constitucional.
    Destaco, inicialmente, a plena possibilidade de que uma Casa de Leis, como a ora requerente, venha perante esta Suprema Corte, postular a suspensão dos efeitos de decisão judicial que diga respeito a seu funcionamento, bem como a projetos por ela aprovados, na defesa intrínseca de suas prerrogativas constitucionais.
    Nesse sentido, de há muito se posiciona a jurisprudência deste STF, citando-se para exemplificar, os seguintes precedentes: SS nº 300-AgR/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 30/4/92; SS nº 936-AgR/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 23/2/96; SS nº 954/PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/12/19 e SL nº 112-AgR/TO, Relª Minª Ellen Gracie, DJ de 24/11/06.
    Quanto ao mais, conforme ressaltei, quando da concessão da medida cautelar, nestes autos, ao referir-me ao trâmite de propostas no âmbito de Casas Legislativas, 
    “os atos interna corporis são exercidos com fundamentação política. Neles, a valoração de motivos é insuscetível de controle jurisdicional”. 
    Não custa rememorar, sobre o tema, o pacífico entendimento da jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais” (MS nº 36.662/AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/19). 
    Convém deixar também registrado que, conforme noticiado nos autos, diversas ações foram ajuizadas contra o trâmite da proposta de emenda constitucional, cujas liminares, deferidas pela Corte regional de origem, foram posteriormente suspensas por esta Suprema Corte, permitindo a retomada do trâmite normal da proposta e, por fim, sua aprovação.
    Sucedeu-se, então, o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade em que proferida liminarmente a decisão ora atacada, cujos fundamentos em muito se aproximam daqueles anteriormente lançados nas referidas ações e que foram suspensos por esta Suprema Corte.
    De rigor, assim, ainda uma vez, a suspensão dos efeitos dessa decisão regional, tornando-se definitiva a medida cautelar inicialmente aqui deferida.
    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e defiro o pedido de contracautela, a fim de sustar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2044985-25.2020.8.26.0000, até o respectivo trânsito em julgado.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente